Tribunal: TJES
Processo: 5005385-64.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005385-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS NAS FRACOES IDEAIS DE TERRENO E NAS UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL KEILA PERCIANO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata de ação ajuizada por Brasas Extintores Comercio e Servicos Ltda - me em face de Associacao dos Condominos nas Fracoes Ideais de Terreno e nas Unidades Habitacionais em Construcao do Edificio Residencial Keila Perciano. Em síntese, aduz a parte autora que, a requerida contratou a empresa requerente para a prestação de serviços que totalizaram o montante de R$ 1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta reais), a ser pago em duas parcelas de R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais) cada, com vencimentos em 25/11/2021 e 25/12/2021. Ocorre que, apesar de todos os serviços terem sidos devidamente prestados, a requerida encontra-se inadimplente com o pagamento dos valores acima apontados, não tendo realizado o pagamento de nenhuma parcela até o presente momento, em que pesem os esforços da requerente na tentativa de um acordo amigável entre as partes.

Em sede de

sentença
f
oi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido elencado na inicial, de condenação da Ré ao pagamento no valor de R$ 1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta reais) e julgo improcedente o pedido contraposto da requerida de condenação da requerente por litigância de má-fé. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, vale ressaltar que, no caso sub examine, não obstante as alegações da recorrente de que a recorrida contratou a empresa recorrente para a prestação de serviços que totalizaram o montante de R$ 1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta reais), a ser pago em duas parcelas de R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais) cada, com vencimentos em 25/11/2021 e 25/12/2021, não há nos autos nenhuma prova da contratação dos serviços pelo condomínio recorrido.

Conforme depoimento do informante, colhido na audiência de instrução, o condomínio recorrido somente solicitou o orçamento a empresa recorrente, que realizou a visita nas dependências do recorrido, porém, a empresa recorrente não informou previamente que a visita técnica seria cobrada.

Ademais, insta ressaltar, que conforme se pode verificar na Ordem de Serviço juntada no id. 21962770, não houve a assinatura de nenhum responsável pelo condomínio, a fim de anuir com a contratação, razão pela qual, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que o pedido do recorrente deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)